Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Inadmissibilidade de rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado. Confissão espontânea. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de atenuante da confissão espontânea, sob fundamento de que tal matéria já se encontrava acobertada pela coisa julgada, não podendo ser revista na fase de execução penal.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questão em julgamento:
(i) definir se o Juízo da Execução Penal pode rediscutir a dosimetria da pena, notadamente para aplicar atenuante de confissão espontânea não reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado;
(ii) estabelecer se a aplicação da confissão espontânea na fase de execução penal pode justificar progressão de regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O Juízo da Execução Penal não detém competência para rediscutir ou modificar os critérios de dosimetria da pena fixados na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. A aplicação da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal restringe-se à hipótese de superveniência de lei penal mais benéfica, não se estendendo à reavaliação de elementos subjetivos como agravantes ou atenuantes fixados anteriormente.
5. A pretensão de aplicar a atenuante da confissão espontânea na fase executória, por inexistir nova legislação mais benéfica e por implicar revisão do título executivo penal, configura usurpação da competência do juízo natural da causa e afronta ao princípio do devido processo legal.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O Juízo da Execução Penal não pode rediscutir a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 2. A aplicação da Súmula 611 do STF restringe-se à hipótese de lei penal posterior mais benéfica, não se aplicando à reavaliação de circunstâncias judiciais fixadas no processo de conhecimento.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, art. 121, § 2o; CPP, art. 580; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 66, I e III, a;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 611; STJ, AgRg no HC n. 729.967/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 21.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004555-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES ARAUJO - CPF: 019.621.531-50 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Execução penal. Inadmissibilidade de rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julg
ado. Confissão espontânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que
indeferiu pedido de
aplicação de
atenuante da confissão espontânea, sob fundamento de que tal matéria já se encontrava acobertada pela coisa julgada, não podendo ser revista na fase de execução penal.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas)
questão em julgamento:

(i)
definir se o Juízo da Execução Penal pode rediscutir a dosimetria da pena, notadamente para aplicar atenuante
de confi
ssão
espontânea
não reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado;

(
ii
) estabelecer se
a aplicação da
confissão espontânea na fase de execução penal pode justificar progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir

3.
O Juízo da Execução Penal não detém competência para rediscutir ou modificar os critérios de dosimetria da pena fixados na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. A aplicação da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal restringe-se à hipótese de superveniência de lei penal mais benéfica, não se estendendo à reavaliação de elementos subjetivos como agravantes ou atenuantes fixados anteriormente.

5. A pretensão de aplicar a atenuante da confissão espontânea na fase executória, por inexistir nova legislação mais benéfica e por implicar revisão do título executivo penal, configura usurpação da competência do juízo natural da causa e afronta ao princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
O Juízo da Execução Penal não pode rediscutir a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 2. A aplicação da Súmula 611 do STF restringe-se à hipótese de lei penal posterior mais benéfica, não se aplicando à reavaliação de circunstâncias judiciais fixadas no processo de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, art. 121, § 2o; CPP, art. 580; Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 66, I e III,
a
;

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula n. 611; STJ,
AgRg
no HC n. 729.967/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2022,
DJe
21.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado por
Fernando Mendes Araújo
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004615-65.2015.8.11.0021, indeferindo o pedido
de
aplicação
de
atenuante da confissão espontânea.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 268969251, p. 41-43, almeja a reforma da aludida decisão, para
que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a consequente progressão de
seu
regime prisional.

Nas contrarrazões que se veem no ID 268969251, p. 47-50, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso sustentando que
“
a dosimetria da pena deveria ter sido tratada por meio de recurso adequado, sendo que neste momento processual, na fase de execução, não é cabível revisão da sentença/acórdão, pois se trata de matéria já atingida pelo efeito do trânsito em julgado”
.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 268969251, p. 51-54, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 275708891, manifest
a-
se pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja
aplicada a
atenuante de confissão espontânea
, com a
progressão do
seu
regime prisional.

O
agravante cumpre a pena privativa de liberdade, em regime fechado, por conta da seguinte condenaç
ão
:

1
.

Ação Penal n. 0000635-33.2003.8.11.0021, delito:
homicídio qualificado (art.
121, § 2°, do Código Penal), data do fato: 18.04.2003
, sentença condenatória: 25.06.2015, data do trânsito em julgado: 15.09.2018 e pena:
24 (vinte e quatr
o) anos de reclusão

A prolatora da decisão
recorrida
, encontradiça no ID 268969251, p. 36-40, levou em consideração os seguintes motivos para indeferir a pretensão do agravante:

[...]
Compulsando os autos, constato que o recuperando FERNANDO MENDES ARAUJO cumpre pena em regime fechado, segregado na Unidade Prisional de Água Boa.

Ao analisar o pleito defensivo para alterar a dosimetria da pena em sentença condenatória com trânsito em julgado, não merece prosperar. Explico.

De logo, o reeducando foi condenado a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, consoante guia de execução penal definitiva (seq. 1.1 – fls. 01/02), sentença (seq. 1.2 – fls. 48/63), acordão do TJMT (seq. 1.2 – fls. 83/106), acordão do STJ – (seq. 1.2 – fls. 131/136 ) e acórdão do STF (seq. 3.1 – fls. 02/06).

Além do mais, constato que houve o trânsito em julgado em 15/09/2018, do acórdão do STF (seq. 3.1 – fl. 06).

Diante disso, de longe é de competência do Juízo da Execução Penal proceder à alteração ou modificação de dosimetria de pena de sentença condenatória do juízo de competência do Tribunal do Júri, que além do mais a mais, já se encontra com efeito de coisa julgada.

A Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) nos art. 66 disciplina competência do Juízo da Execução Penal.

Vejamos:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I -
aplicar
aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II -
declarar
extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV -
autorizar
saídas temporárias;

V -
determinar
:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei.

i) (VETADO);

j) a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais;

VI -
zelar
pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX -
compor
e instalar o Conselho da Comunidade.

X –
emitir
anualmente atestado de pena a cumprir.

Isto posto,
é vedado ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, reanalisar o contexto fático da conduta imputada ao reeducando (o juízo de valor a respeito do fato e da conduta), diante de fato novo.

Além do mais, a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, permite tão somente a aplicação de lei mais benigna versando de “
novatio

legis in
mellius
”, sendo que conforme o pleito da defesa para reforma da sentença a fim de considerar circunstâncias atenuantes, porquanto violadora dos institutos da coisa julgada e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 148 da Lei no 7.210/1984 – LEP
).

Nesse sentido, o entendimento do
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT é assente:

[...]

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou consolidado o entendimento jurisprudencial:

[...]

Portanto, ao Juízo da Execução Penal apreciar circunstâncias atenuantes de coisa julgada (transitada em julgado) não é o procedimento viável no ordenamento jurídico, ao caso em tela.

[...]

Negritamo
s

Logo, e
mbora o agravante afirme
que
“
e
xistindo a possibilidade de readequação da pena durante a fase de execução penal, ressaltamos o disposto na Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, cabe ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna
”
, é forçoso reconhecer que a pretensão visando
a aplicação de
atenuante da confissão espontânea não deve ser acolhida
por este órgão revisor
.

Isso porque, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, a pena nela fixada torna-se definitiva, não podendo ser alterada pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de violação à coisa julgada, instituto
, esse,
que assegura estabilidade, segurança jurídica e respeito às decisões judiciais.

Nesse contexto, ao Juízo da Execução Penal compete apenas cumprir, de forma estrita, o que foi expressamente determinado na sentença condenatória, sendo-lhe vedado alterar os critérios utilizados na dosimetria da pena,
tais
como
:
a fixação da pena-base
;
a valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes
;

e
a aplicação de causas de aumento ou de diminuição.

Aliás,
se o Juízo da Execução Penal procedesse à modificação da pena estabelecida na sentença condenatória, estaria incorrendo em usurpação da competência do
juízo
natural da causa, pois lhe é expressamente vedado substituir ou revisar os
fundamentos da decisão proferida p
or
magistrado competente para o julgamento. Tal conduta, caso praticada, configuraria nulidade absoluta, por ofensa ao devido processo legal e por comprometer a regularidade e a legitimidade da prestação jurisdicional.

Ademais,
cumpre destacar que inexiste, no ordenamento jurídico, qualquer fundamento legal que autorize o Juízo da Execução Penal a redimensionar a pena fixada em sentença definitiva. Ao contrário, o art. 66, III,
a
, da Lei
aqui referida
delimita de forma clara as atribuições do
juízo
da execução, restringindo sua atuação à interpretação e à fiscalização do cumprimento da pena, sem qualquer autorização para reavaliar ou modificar os critérios utilizados na condenação.

Não se desconhece o teor da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual
“transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna”
.
No entanto, a aplicação dessa
S
úmula deve ser
levada a cabo
de forma restrita, em conformidade com o disposto no art. 66, I, da Lei de Execução Penal, que autoriza o
juízo
da execução a aplicar apenas lei penal posterior mais favorável ao condenado.

Sendo assim, a
competência do Juízo da Execução Penal para alterar o conteúdo do título condenatório após o trânsito em julgado limita-se, exclusivamente, às hipóteses de superveniência de lei nova, mais benéfica, cuja retroatividade é autorizada pelo princípio da le
galidade.

C
ontudo,
na espécie,
não se trata da incidência da lei penal posterior mais favorável, mas, sim, do pedido formulado pelo agravante
visando
a aplicação de
uma circunstância atenuante
que não foi
reconhecida

na sentença condenatória. Tal pretensão
, por certo,
não se enquadra na exceção prevista na Súmula 611 do Supremo Tribunal
Federal, motivo pelo qual não pode ser apreciada na fase executória, sob pena de ofensa à coisa julgada e de invasão da competência do juízo natural da causa.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTENSÃO DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO HC N. 452 .570/PR PARA OUTRAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. INAPLICABILIDADE DA PREVISÃO CONTIDA NO
ART .
580 DO CPP.
INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA RESCINDIR COISA JULGADA PENAL FORA DA HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA 611/STF
. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 729967 PR 2022/0077228-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2022)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Fernando Mendes Araújo
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes
.” (STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Por conseguinte, tendo em vista que o reconhecimento da atenuante da confissão na fase de execução penal implicaria em revolvimento de fatos e provas incompatível com o estágio processual, por este motivo – e não exatamente por prestígio à coisa julgada, concordo com o douto Relator e encaminho meu voto pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo recuperando.

E digo isso porque, com relação à agravante da reincidência, ainda que acobertada a condenação com o trânsito em julgado, entendo que ao juízo da execução penal é permitido reconhecê-la ou suprimi-la se equivocadamente aplicada,
ex vi
do EREsp 1.738.968, julgado pela Terceira Seção do STJ.

Essa discussão, aliás, está cadastrada como Tema 1.208 na base de dados da Corte Cidadã, e visa definir “
se a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória
”.

Feitos esses esclarecimentos, voto, como dito, de acordo com o i. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025